Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A constituição de nova família e/ou a existência de outros filhos não implicam na necessária diminuição da capacidade financeira do alimentante.

2. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente que altere significativamente a condições financeiras.

3. Negou-se provimento ao recurso.